Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 14.775,24, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Em suas razões, em síntese, o réu/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão de fundamentação deficiente. No mérito, defende a ausência de culpa pelo abalroamento, de modo a afastar sua responsabilidade. Subsidiariamente, pede a minoração do valor indenizatório.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61616931.
5. O vergastado decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar rejeitada.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
7. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 61615690 e 61615691, que o veículo do réu/recorrente colidiu com a traseira do carro do autor/recorrido, enquanto este reduzia a velocidade para ultrapassar lombada. Com efeito, o réu/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, considerando-se que a direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente.
8. Dessa maneira, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, subsiste a culpa da parte ré/recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar.
9. Em relação ao valor do dano material, parcial razão assiste ao recorrente. Decerto, verifico que o juízo de origem desprezou o menor dos orçamentos juntados pelo próprio autor/recorrido (ID 61615692 – p. 2 – R$ 12.774,12), sem motivação idônea, condenando com base em outro apresentado (ID 61615692 – p. 1 – R$ 14.775,24). Dessa feita, reduzo o valor da indenização a tal patamar, o que se mostra, outrossim, condizente com as avarias sofridas pelo veículo.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 12.774,12 (doze mil, setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos).
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.